Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738968-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CLARA COELHO DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Proceda a Secretaria a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 265, §§ 2o e 4o do RITJDFT. Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 14 de outubro de 2024 19:13:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora